Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-49.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-17.2009.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: ANA GOMES DE SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR.
NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
ANA GOMES DE SANTANA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1383183), aduz que a contratação por tempo determinado não obriga a Administração Pública a fazer os depósitos de FGTS, razão pela qual o pedido inicial é improcedente.

Argui que mesmo que haja prorrogação dos contratos, o regime jurídico continua tendo natureza jurídico-administrativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença guerreada e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1383184).

O recurso foi recebido do duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do Parquet (ID 1471025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal,
ao reconhecimento do direito ao pagamento dos depósitos de FGTS a servidor temporário, contratado sem concurso público.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Município a pagar os valores relativos aos depósitos fundiários durante o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

O recorrente aduz que a contratação de temporários pelos entes públicos é medida absolutamente regular e dessa forma não gera direitos tipicamente trabalhistas. Sendo assim, passo a analisar acerca da validade ou não da contratação temporária na espécie.

Os contratos administrativos de trabalho sem concurso público, fundamenta-se no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os coloca na condição de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária do concurso.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso em exame, observa-se que o contrato de trabalho da apelada perdurou de maio de 2000 a outubro de 2007. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

O presente pleito encontra respaldo exatamente nesta nulidade, uma vez que o contrato foi renovado, perdendo sua natureza transitória, momento em que a relação jurídica entre as partes passa a ser regida pelas normais constitucionais.

Nesse diapasão, o art. 7º, inciso III, da CF/88, prevê o direito às verbas do FGTS a todo trabalhador, o que se aplica em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, quando seu contrato de trabalho seja considerado nulo.

O art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, por sua vez, estendeu o direito ao FGTS aos contratos declarados nulos.

Tal matéria já foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 596478/RR, objetivando uniformizar o entendimento referente à discussão travada, alçado ao status de Decisão de Repercussão Geral.

Nesse sentido, restou decidido pela Suprema Corte, in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.(STF, Relator: Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Todavia, ainda se discutia acerca do alcance da decisão citada aos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 8/9/2015, a questão foi sedimentada, uma vez que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, 'mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'.

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido. (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Depreende-se, desse modo, que o STF não fez distinção entre os servidores celetistas e servidores públicos submetidos ao regime jurídico-administrativo.

Diante de tal entendimento definitivo acerca da matéria pela Suprema Corte, é imperioso entender algumas questões:

Estabelece o art. 104 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Pois bem, o negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por regra, nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou nulidade. Esta, diferentemente da anulabilidade (nulidade relativa), não precisa ser declarada para surtir efeitos.

Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

Os julgamentos acima apontados garantem, às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública, o direito ao saldo de salário e depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88.

Caso assim não fosse estar-se-ia dando azo a tese do enriquecimento ilícito por parte do Estado, que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação salarial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, resta evidente o direito à percepção dos depósitos relativos ao FGTS, pela apelada e, por conseguinte, o recurso do Município não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Redenção, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
17 de fevereiro
de 2020
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2020